Tribunal: TJDFT
Processo: 0791579-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Civil e Consumidor. Recurso inominado. Execução de título extrajudicial. Dívida quitada por acordo extrajudicial. Prosseguimento indevido da execução. Bloqueio de valores via Sisbajud. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Danos morais configurados. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, em razão do prosseguimento de execução de título extrajudicial após a quitação integral da dívida por acordo extrajudicial, o que culminou no bloqueio de valores em conta bancária do autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento de danos morais e a adequação do valor arbitrado na sentença.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
4. No caso em apreço, as partes celebraram contrato de Cédula de Crédito Bancária, no valor de R$ 26.549,51, a ser quitado em 58 parcelas mensais, tendo como objeto financiamento de veículo. Diante do inadimplemento das parcelas no 34 a 58, a instituição financeira ajuizou ação de execução, apontando débito de R$ 10.642,20 (ID 81699182). Posteriormente, o autor foi contatado pelo setor de cobrança e firmou acordo extrajudicial para quitação integral da dívida, com pagamento realizado em 25/10/2021, abrangendo parcelas, custas e honorários (IDs 81699199 e 81699200). Não obstante a quitação, a instituição financeira deu prosseguimento à execução em 14/09/2022 e, em 23/11/2022, houve bloqueio judicial de R$ 5.835,73 via SISBAJUD, com ordem de constrição no montante de R$ 11.330,22, apesar de o débito já se encontrar integralmente adimplido há aproximadamente um ano.
5. Desse modo, restou caracterizada falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária, o que firma sua responsabilidade objetiva pelos eventos danosos sofridos pelo autor.
6. Cumpre salientar que a controvérsia não trata da legitimidade da execução originalmente ajuizada pela instituição financeira, mas sim de sua conduta posterior à quitação integral do débito, quando, mesmo ciente do acordo extrajudicial celebrado, deixou de adotar as providências necessárias à extinção do feito e, de forma ainda mais gravosa, promoveu o prosseguimento da execução, culminando no bloqueio indevido de valores do autor.
7. A alegação da parte recorrente de ausência de má-fé ou negligência, fundada em suposta falha de comunicação interna e na adoção posterior das providências devidas, não tem o condão de afastar sua responsabilidade pela conduta praticada e pelas consequências daí advindas, sobretudo por se tratar de responsabilidade objetiva.
8. A situação pela qual passou o autor foi suficiente para lhe causar transtornos que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos. O episódio superou os limites da razoabilidade, justificando-se a compensação a título de danos morais, eis que a parte requerida impulsionou o prosseguimento da execução e o bloqueio judicial de valores da conta do autor por dívida já quitada há considerável lapso temporal, em decorrência de falha da instituição financeira.
9. Relativamente ao arbitramento do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados a lesão sofrida bem como o caráter pedagógico e punitivo da medida, com observância da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte autora. A par desse quadro, considerados os parâmetros explicitados, reputo que o valor arbitrado pelo juiz monocrático se revela adequado, considerados os fatos e circunstâncias envolvidas.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. No que se refere à impugnação da parte recorrente quanto à repetição do indébito, observa-se que esse pedido foi julgado improcedente na sentença, razão pela qual resta prejudicada sua análise.
12. Irretocável a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.